Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-11.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705723-11.2024.8.07.0013 APELANTE: MARCUS FELIPE VAZ DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARCUS FELIPE VAZ DOS SANTOS contra a sentença de ID 66401377 - ID de origem 21062356, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF 1VIJ nos autos do processo de apuração de cometimento de Infrações Administrativas n. 0705723-11.2024.8.07.0013. O apelante requereu, de início, a concessão da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, que é hipossuficiente nos termos legais, sem, contudo, colacionar aos autos documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira A parte apelante foi intimada para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorreu o prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, no qual o apelante requereu, inicialmente, a gratuidade de justiça, alegando, para tanto, sua hipossuficiência, porém, sem comprová-la. Sobre o assunto, sabe-se que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, uma vez intimado para comprovar à alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, este restou silente. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se A respeito do tema, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438923, 07020849220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se.) Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator